Tribunal: TJES
Processo: 5009718-75.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009718-75.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROCHELLE MAIUME MACHADO PEREIRA DE SOUSA
RECORRIDO: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009718-75.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ROCHELLE MAIUME MACHADO PEREIRA

RECORRIDO: VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE OS FATOS NARRADOS E O LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RECORRIDO E OS DANOS SOFRIDOS PELA RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Recorrente.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NARRA A AUTORA QUE FAZENDO USO DO SERVIÇO PRESTADO PELA REQUERIDA, AO DESCER DE UM DOS ÔNIBUS DA REQUERIDA DE LINHA “VILA ISABEL”, A AUTORA E SUA FILHA DE APENAS 03 (TRÊS) ANOS, A QUAL ESTAVA EM SEU COLO, SOFRERAM UM ACIDENTE QUANDO DESCIAM DO ÔNIBUS E CAÍRAM DA ESCADA DIRETAMENTE NO ASFALTO. A AUTORA INFOR MA QUE QUANDO SE DEU CONTA DO ACIDENTE (QUEDA) PERCEBEU QUE SUA FILHA HAVIA CAÍDO NA FRENTE DO PNEU TRASEIRO DO VEÍCULO EM QUESTÃO, DESSA FORMA, INSTINTIVAMENTE, TEMENDO PELA VIDA DA SUA PRÓPRIA FILHA PUXOU A MENOR DA FRENTE DO PNEU, HAJA VISTA QUE O MOTORISTA DO ÔNIBUS PARTIU EM SEGUIDA, SEM PRESTAR QUALQUER FORMA DE SOCORRO.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
SUSTENTANDO A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE SUA QUEDA E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA, NA MEDIDA EM QUE CAIU DA ESCADA DO VEÍCULO NO ASFALTO, E QUE TANTO O MOTORISTA QUANTO O COBRADOR SEQUER PRESTARAM AUXÍLIO OU SOCORRO, TENDO O ÔNIBUS PARTIDO LOGO EM SEGUIDA À SUA QUEDA.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA
(ID. 4903383)

OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, ISTO PORQUE, VERIFICO QUE NÃO SÃO VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ISTO PORQUE, INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE AÇÃO OU OMISSÃO DO RECORRIDO QUE ENSEJEM DANOS À RECORRENTE. NESTE SENTIDO, ENTENDO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A QUEDA DA RECORRENTE E A CONDUTA DA RECORRIDA, INCLUSIVE PORQUE, DA PRÓPRIA NARRAÇÃO AUTORAL, NÃO SE DEPREENDE QUE HOUVE CONDUTA ILÍCITA DO MOTORISTA QUE ENSEJOU A QUEDA. PORTANTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO
A QUO
NO QUE SEGUE:
“COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO INEXISTENTE O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO REQUERIDO E O DANO SOFRIDO PELA AUTORA. CONFORME NARRATIVA INICIAL E QUE CONSTA NO BOLETIM UNIFICADO A PARTE AUTORA DESCIA DO ÔNIBUS DA REQUERIDA MOMENTO EM QUE SOFREU UM QUEDA. A PARTE AUTORA EM NENHUM MOMENTO RELATA QUE A QUEDA SE DEU POR IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA REQUERIDA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR, SE ELE ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE E FREOU DE FORMA BRUSCA E, POR ISSO, HOUVE A QUEDA. DE MODO CONTRÁRIO, VEJO QUE A AUTORA AO DESCER DO ÔNIBUS, ESTAVA COM SUA FILHA NO COLO, O QUE PODE TER INFLUENCIADO NA QUEDA (...) POR TAL FATO, VEJO CONFIGURADA A EXCLUSÃO DO NEXO CAUSAL EM FACE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DIFERENTE SERIA SE A AUTORA TIVESSE INFORMADO QUALQUER MOTIVO ATRIBUÍVEL AO REQUERIDO QUE TENHA INFLUENCIADO EM SUA QUEDA, COMO ESCADA MOLHADAS, ÔNIBUS ANDANDO, ALGO SOLTO NO CAMINHO, ENTRE OUTRAS INTERCORRÊNCIAS, QUE MESMO NÃO SENDO ILÍCITAS CONFIGURARIAM A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, HAJA VISTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE SE APLICA AO CASO, MAS QUE DEPENDEM DA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.”

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)